Tribunal: TJPA
Processo: 0804473-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804473-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTONIO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804473-34.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
GEORGE DE ALENCAR FURTADO

e

SABRYNA OLIVEIRA PINTO
.

PACIENTE:
ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR, AUDIÊNCIA ANTERIORMENTE DESIGNADA PARA O DIA
26/03/2020
, RESTOU PREJUDICADA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NAS RESOLUÇÕES 313, 314 E 318/2020 DO CNJ E PORTARIA CONJUNTA DO TJE/PA 005/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, EM QUE OS PRAZOS FORAM SUSPENSOS, POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR QUE ATINGE A HUMANIDADE, APÓS A NORMALIZAÇÃO DO EXPEDIENTE, SERÁ DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO, DA CARÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA E DO INDEFERIMENTO NO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL
.
DECISUM
FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO E SEU COMPARSA,
PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto a alegação de excesso de prazo na manutenção da prisão, não está configurada no presente caso, considerando que o processo segue seu trâmite regular, a denúncia foi recebida em
13/12/2019
. O coacto foi citado no dia
19/12/2019
. A defesa do paciente foi apresentada em
20/01/2020
e no outro dia a audiência de instrução e julgamento foi agendada para
26/03/2020
, todavia restou prejudicada em razão das disposições previstas nas Resoluções 313, 314 e 318/2020 do CNJ e Portaria Conjunta do TJE/PA 005/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, em que os prazos foram suspensos, por motivo de força maior que atinge a humanidade, após a normalização do expediente, será designada a audiência de instrução e julgamento;

2.
As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão, da carência de motivos para a manutenção da custódia extrema e do indeferimento no pedido de prisão domiciliar pelo possível contágio de coronavírus na casa penal são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foram os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), o que justifica a necessidade da prisão preventiva, além disso, o paciente não se encontra no grupo de risco referente ao COVID-19;

3.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Orivaldo Raimundo Tavares Teotônio Júnior
, o paciente encontra-se preso desde o dia
13/11/2019
na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduzem os impetrantes que o coacto encontra-se constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo para o término da instrução processual, pois até o momento não houve audiência de instrução e julgamento; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão e dos motivos para a manutenção da custódia; c) a defesa entrou com um pedido de prisão domiciliar no dia
27/03/2020
, em razão do excesso de prazo e da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém o juízo
a quo
indeferiu; d) a casa penal anteriormente citada está totalmente lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3093556 - Páginas 1 a 3)
. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
13/11/2019
, por volta das
15H30
, o (paciente) e Abrãao Tarcísio Miranda Pantoja praticaram subtração mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra as vítimas
Leidiane Santana Amoras
,
Andreia Monteiro Pereira
,
Andreza Beatriz Pereira de Lima
,
Marcia Damiana Nascimento
,
Ilmara Hamara Borges dos Anjos
e
Aldeize Cunha da Silva
, em um salão de beleza situado na Avenida Barão do Rio Branco, na cidade de Castanhal.

Os autores da ação chegaram ao local em um veículo Ford Fiesta, tendo o paciente ficado ao volante, enquanto seu comparsa ingressou armado, subtraindo das vítimas que ali se encontravam a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Samsung J&, 01 (um) aparelho de marca/modelo Samsung On7, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, 01 (um) cordão de ouro e 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Galaxy J4 core.

Em seguida, empreenderam fuga para a cidade de Belém, mas foram localizados pela Polícia Militar, pois uma das vítimas anotara a placa do automóvel. Em revista ao veículo, parte dos objetos subtraídos foi achada.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para o término da instrução processual, pois até a data da impetração do presente
mandamus
não houve audiência de instrução e julgamento, não está configurada tal alegação, considerando que o processo segue seu trâmite regular, a denúncia foi recebida em
13/12/2019
. O coacto foi citado no dia
19/12/2019
. As defesas do paciente foram apresentadas em
20/01/2020
. No dia seguinte, a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia
26/03/2020
.

Diferentemente do que alegam os impetrantes, a demanda tem impulsionamento célere, todavia restou prejudicada em razão das disposições previstas nas Resoluções 313, 314 e 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Portaria Conjunta do TJE/PA 005/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, em que os prazos foram suspensos, por motivo de força maior que atinge a humanidade.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO, DA CARÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA E DO INDEFERIMENTO NO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL.

Registram os impetrantes, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente, em razão da ausência de motivos para a manutenção da cautela extrema, sendo, a custódia preventiva desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

Aduzem ainda que, foi realizado um pedido de prisão domiciliar, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, porém o juízo
a quo
indeferiu e na casa penal onde o paciente encontra-se recolhido está totalmente lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19.

A prisão preventiva foi mantida para preservar a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, devendo permanecer custodiado, pois em liberdade oferece riscos à coletividade.

A decisão que manteve a prisão preventiva está minimamente fundamentada nos elementos legais insculpidos no artigo 312 do CPP, devendo-se manter a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente e seu comparsa causou extrema intranquilidade social no distrito da culpa. Peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Como é cediço, o Brasil, assim como todos os demais países, enfrenta o avanço da pandemia do COVID-19, infecção que apresenta elevado grau de contágio e transmissão, tendo como grupos de risco idosos, diabéticos, hipertensos e pessoas com baixa imunidade e/ou deficiência respiratória. Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação nº 62/2020, publicada em 17 de março de 2020, como medida de prevenção ao vírus, a qual prevê a revisão de prisões provisórias, a fim de evitar a propagação da infecção no âmbito dos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, o que deverá estar idoneamente caracterizado nos autos. Na situação em análise, entendo que a prisão dos acusados há de ser mantida. A adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça. No caso sob análise, os agentes estão envolvidos em fato de natureza grave, sendo necessária a medida tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar o conjunto probatório, com desfecho a ser efetivado em breve, já que, tão logo retorne o funcionamento habitual do sistema judiciário, a assentada de instrução e julgamento será realizada. Garantia da ordem pública: a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em que crimes que provoquem grande clamor popular (in: Curso de Processo Penal. Fernando Capez. 10a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 230). Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (TACRSP, JTACRESP 42/58). Nessa esteira a tutela da liberdade dos agentes, direito inafastável, deve ser contrastada com a tutela social, falando-se no conflito da verticalidade versus horizontalidade dos direitos. A segunda, no momento, fala mais alto. Assim, a gravidade da conduta não resta afastada, causando descrédito jurisdicional (em nosso entendimento, um dos esteios do fundamento da garantia da ordem pública) a liberdade. A eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio das medidas cautelares, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação/manutenção. Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28). Na situação concreta, não verifico como a revogação da constrição, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a gravidade da ação perturba a comunidade local. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de Abrãao Tarcisio Miranda Pantoja e Orivaldo Raimundo Tavares Teotônio Júnior com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Intime-se o requerente. Após a normalização do expediente, autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.[...]

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do artigo 318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2020